Tribunal: TJPA
Processo: 0807066-07.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5003 - Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807066-07.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIO TERUO VIANA YAMADA, HIROSHI YAMADA, NEUZA MARIA MICHIKO YAMADA

AGRAVADO: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA, CCCS CADASTRO, CREDITO, COBRANCA E SERVICOS LTDA, TAGIDE VEICULOS S/A, TAGIDE MOTOCICLETAS LTDA, YAMADA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS,MARCAS E PATENTES S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08070660720188140000

AGRAVANTES: FLÁVIO TERUO VIANA YAMADA, HIROSHI YAMADA E NEUZA MARIA MICHIKO YAMADA.

ADVOGADOS: ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, LAURENO LINS DE CARVALHO JÚNIOR, ANDRÉ LUIS BITAR DE LIMA GARCIA E OUTROS

AGRAVADOS:
Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA, CCCS CADASTRO, CRÉDITO, COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA., TAGIDE VEÍCULOS S/A, TAGIDE MOTOCICLETAS LTDA. YAMADA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, MARCAS E PATENTES S/A.

ADVOGADOS: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER, RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER E OUTRA.

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

______________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO MERECEM ACOLHIDAS, PORQUE BUSCAM A REFORMA DE MÉRITO E NÃO DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE QUALQUER CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU PONTO SOBRE O QUAL NÃO SE TENHA MANIFESTADO. DE QUALQUER FORMA, RESTAM PREJUDICADOS DIANTE DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. O MEIO HÁBIL PARA REVERSÃO DA DELIBERAÇÃO SOCIETÁRIA PELO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SERIA A IMPUGNAÇÃO DO ATO SOCIETÁRIO PRATICADO (ATAS DE DELIBERAÇÕES SOCIETÁRIAS) E NÃO A DECISÃO GUERREADA. AINDA QUE SE PENSASSE NA POSSIBILIDADE DE TAL IMPUGNAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, O MOMENTO ADEQUADO PARA DISCUSSÃO DO TEMA NÃO SERIA NA CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MAS SIM NO ATO DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. EM ANÁLISE DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, VERIFICA-SE CLARAMENTE QUE OS CREDORES APROVARAM O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SEM RESSALVAS RELACIONADAS A SUPRESSÃO DE GARANTIAS E EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE CODEVEDORES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08070660720188140000

AGRAVANTES: FLÁVIO TERUO VIANA YAMADA, HIROSHI YAMADA, NEUZA MARIA MICHIKO YAMADA.

ADVOGADOS: ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, LAURENO LINS DE CARVALHO JÚNIOR, ANDRÉ LUIS BITAR DE LIMA GARCIA E OUTROS

AGRAVADOS:
Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA, CCCS CADASTRO, CRÉDITO, COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA., TAGIDE VEÍCULOS S/A, TAGIDE MOTOCICLETAS LTDA. YAMADA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, MARCAS E PATENTES S/A.

ADVOGADOS: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER, RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER E OUTRA.

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Flávio Yamada, Hiroshi Yamada e Neuza Yamada contra decisão do juízo de 1º grau, que homologou o Plano de Recuperação Judicial e concedeu à recuperação judicial do Grupo Yamada (composto por Y Yamada S/A, CCCS, Tágide Veículos, Tágide Motocicletas e Yamada Imóveis, Marcas e Patentes).

Os Agravantes apresentaram suas razões recursais alegando a necessidade de reforma da decisão agravada no intuito de reverter a concessão da recuperação judicial dos Agravados, alegando as seguintes matérias:

(i) A desnecessidade da recuperação judicial frente a possibilidade da Superação da Crise sem a necessidade do processo de recuperação judicial;

(ii) Ilegalidade da nomeação do administrador judicial;

(iii) Ilegalidade na contagem de prazos em dias corridos;

(iv) Ilegalidade na prorrogação do stay period;

(v) Ilegalidade na formação do quadro de credores

(vi) Ilegalidade do PRJ pela inviabilidade econômica-financeira e mercadológica;

(vii) Ilegalidade na ausência de previsão especifica de ativos a serem alienados para pagamento do plano;

(viii) Ilegalidade na previsão de alienação dos ativos sem a autorização judicial;

(ix) Ilegalidade na supressão de garantias e extinção de obrigações de codevedores; e

(x) Indícios da Prática de Crimes falimentares.

Ao final, requereram a concessão de tutela de urgência recursal com o intuito de suspender os efeitos da decisão de concessão de recuperação judicial.

Em decisão de ID no. 1603428, foi deferida a medida pleiteada para suspender a decisão agravada, no sentido de obstar a execução das medidas presentes no plano de recuperação judicial até o julgamento do presente agravo de instrumento.

Em petição de ID no. 1634075, os Agravados expuseram as suas razões para a improcedência do Agravo de Instrumento, requerendo, ainda, a reconsideração da decisão que concedeu a tutela recursal requerida pelos Agravantes.

Em nova decisão, de ID no. 1690382, após a análise mais detalhada das razões juntadas pelos Agravados, está Relatora decidiu pela reconsideração integral do entendimento apresentado na decisão monocrática de recebimento do agravo de instrumento, para cessar a suspensão, prosseguindo-se com a execução do plano de recuperação judicial, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC-2015.

Contra a última decisão foi apresentado Embargos de Declaração pelas Agravantes (ID no. 1716834) e respectivas contrarrazões aos Embargos pelos Agravados (ID no. 1813668).

É o relatório.

Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL,

BELÉM, 26 de junho de 2023

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08070660720188140000

AGRAVANTES: FLÁVIO TERUO VIANA YAMADA, HIROSHI YAMADA E NEUZA MARIA MICHIKO YAMADA.

ADVOGADOS: ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, LAURENO LINS DE CARVALHO JÚNIOR, ANDRÉ LUIS BITAR DE LIMA GARCIA E OUTROS

AGRAVADOS:
Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA, CCCS CADASTRO, CRÉDITO, COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA., TAGIDE VEÍCULOS S/A, TAGIDE MOTOCICLETAS LTDA. YAMADA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, MARCAS E PATENTES S/A.

ADVOGADOS: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER, RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER E OUTRA.

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

______________________________________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declamatórios não merecem acolhidas, porque buscam a reforma de mérito e não demonstram a existência de qualquer contradição, omissão ou ponto sobre o qual não se tenha manifestado.

De qualquer forma, restam prejudicados diante da análise do mérito recursal. Portanto, em respeito ao princípio da celeridade processual passo ao julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, analisando de forma pormenorizadas todos os pontos trazidos a baila pelos Agravantes e atacados pela Agravada, inclusive os destacados em sede de Embargos.

Neste sentido, e com o intuito de melhorar a compreensão deste voto, passo a análise ponto-a-ponto das matérias suscitadas.

a. Possibilidade da Superação da Crise sem a necessidade do processo de recuperação judicial;

Conforme já observado na decisão de ID no. 1690382, cabe aos sócios/acionistas da Sociedade Empresária a deliberação acerca do pedido ou não de recuperação judicial. Nessa toada, deve-se consignar que as Recuperandas comprovaram, no ato da distribuição do pedido de recuperação judicial, a realização e o ato societário hábil para aprovação pelo recurso das Sociedades Empresárias à recuperação judicial.

É certo que o meio hábil para reversão da deliberação societária pelo pedido de recuperação judicial seria a impugnação do ato societário praticado (atas de deliberações societárias) e não a decisão guerreada. Ainda que se pensasse na possibilidade de tal impugnação no âmbito do processo de recuperação judicial, o momento adequado para discussão do tema não seria na concessão da recuperação judicial, mas sim no ato do deferimento do processamento da recuperação.

Logo, diversos são os argumentos que não revalidam o direito pleiteado pela parte, assim colocados: (i) a existência de ato societário valido e vigente anterior ao processo de recuperação judicial, autorizando o pedido; (ii) a inexistência de pedido de desistência da recuperação judicial, logicamente ulterior ao pedido de recuperação; (iii) a impossibilidade, nestes autos, de discussão de matéria eminente societária, impugnável por via própria (Ação de Anulação de Registro de Deliberação Societária); (iv) a decisão guerreada não versa sobre a matéria impugnada; (v) ainda que se pensasse na possibilidade de discussão do tema, o direito dos Agravantes precluiu na medida em que a discussão sobre a necessidade ou não do pedido foi alvo da decisão de deferimento do processo e não da concessão da recuperação judicial, que por si só já comprova o caráter fundamental do uso do recurso legal da recuperação judicial pelas Agravadas.

Neste ponto, totalmente improcedente a irresignação dos Agravantes.

b. Ilegalidade da nomeação do administrador judicial;

Aqui se vê outro caso específico de impugnação de matéria não abrangida pela decisão agravada, termos em que a nomeação do administrador judicial se dá por ocasião do deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme art. 52, inciso I, da Lei de Recuperação Judicial e Falência. E é, então, a partir deste momento, que caberia aos agravantes se manifestarem contra a nomeação do administrador judicial sob o fundamento da possível imparcialidade na condução das suas atividades.

Além disso, absolutamente nada do que foi alegado contra a nomeação do Administrador Judicial tem procedência, pois não há nenhuma incoerência ou incompatibilidade da sua nomeação.

Logo, é totalmente improcedente a irresignação dos Agravantes disso e em razão da preclusão da matéria.

c. Ilegalidade na contagem de prazos em dias corridos;

Mais uma vez, a matéria não é abrangida pela decisão agravada e seria impugnável tão somente na anterior decisão do juízo ad quem que assim entendeu, o que torna a matéria exposta pelos Agravantes preclusa para fins deste recurso. De qualquer forma, frente a concessão da recuperação judicial e cumprimento de grande parte do Plano de Recuperação Judicial, há clara perda superveniente do objeto do agravo.

Portanto, totalmente improcedente a irresignação dos Agravantes, seja pela preclusão da matéria ou mesmo pela perda superveniente do objeto recursal.

d. Ilegalidade na prorrogação do stay period;

Da mesma forma operou-se a preclusão na discussão acerca da forma de contagem dos prazos e da prorrogação do stay period deferido na decisão de processamento da recuperação judicial, a qual foi proferida e publicada em 16/05/2017.

Igualmente neste ponto, totalmente improcedente a irresignação dos Agravantes em razão da preclusão da matéria e da perda superveniente do objeto recursal.

e. Ilegalidade na formação do quadro de credores;

Conforme citado na decisão de ID no. 1690382, a matéria está sendo especificamente discutida em processo incidental à recuperação judicial, em sede de impugnação de crédito, conforme comprovado pelos Agravados fls. 607/650 (ID nº 1634082).

Logo, totalmente improcedente a irresignação recursal dos Agravantes na medida em que eventual decisão nestes autos não só importaria em supressão de instância, como geraria enorme insegurança jurídica em razão da possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

f. Ilegalidade do PRJ pela inviabilidade econômico-financeira e mercadológica;

Novamente cito a decisão de ID no. 1690382 ao referendar que a discussão acerca da viabilidade dos termos do plano de recuperação é própria da fase administrativa da recuperação judicial, devendo ser debatida entre o devedor e os credores, inexistindo possibilidade do poder judiciário exercer controle de viabilidade das tratativas, podendo o juízo apenas controlar a legalidade dos termos avençados e a regularidade do procedimento recuperacional.

Quem deve julgar a viabilidade ou não do PRJ são os credores, em ato próprio, qual seja, a Assembleia Geral de Credores. Tendo em vista a aprovação, nos termos da Lei 11.101/05, do PRJ em Assembleia Geral de Credores válida e corretamente conduzida, a alegação dos Agravantes não passa de mero dissabor e discordância do que foi aprovado na aludida AGC.

Totalmente improcedente a irresignação dos Agravantes, em razão da aprovação na forma da Lei do PRJ, que expressa a certeza da maioria dos credores sobre a viabilidade econômico-financeira e mercadológica do PRJ.

g. Ilegalidade na previsão específica de ativos a serem alienados para pagamento do plano;

Nesse ponto específico não há na Lei qualquer menção na obrigatoriedade na listagem dos ativos que servirão para adimplemento do PRJ. Tanto assim o é que o legislador, ao tratar dos meios de recuperação judicial, enumerou possibilidades de restruturação do devedor em rol não taxativo, conforme se depreende na leitura do art. 50 da Lei 11.101/05. A previsão genérica de alienação de ativos não pode ser considerada ilegal não só por esse sentido, mas também pelo fato de constituir um justo e cabível meio de recuperação judicial que o devedor empresário poderá lançar mão durante o cumprimento do PRJ, em decorrência da mera prática dos atos de gestão da empresa. Ressalta-se, ainda nesse ponto, que a opção legislativa brasileira foi pela manutenção do empresário no processo de tomada de decisões da empresa durante o processo de recuperação judicial, adotando o modelo americano de dip – debtor in posession.

De outra forma, da análise dos autos da recuperação judicial se nota de pronto, que todos os ativos negociados para pagamento do PRJ foram alvo de pedido de autorização judicial de venda, o que revela também a boa-fé e transparência dos Agravados na condução da recuperação judicial.

Portanto, totalmente improcedente a irresignação recursal dos Agravantes.

h. Ilegalidade na previsão de alienação dos ativos sem a autorização judicial;

Em relação a este ponto específico, além do já citado no item anterior, a própria Lei 11.101/05 revela a improcedência do pedido dos Agravantes. De acordo com a inteligência do art. 66:

Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. (Nosso grifo).

A própria legislação recuperacional prevê a desnecessidade de autorização judicial na alienação de bens ou direitos no caso de previsão da respectiva possibilidade de venda no Plano de Recuperação Judicial.

Ainda, revalidando o citado no item anterior, a análise dos autos da recuperação judicial se nota célere que todos os ativos negociados para pagamento do PRJ foram alvo de pedido de autorização judicial de venda, o que revela também a boa-fé e transparência dos Agravados na condução da recuperação judicial.

Nesse sentido, totalmente improcedente a irresignação recursal dos Agravantes.

i. Ilegalidade na supressão de garantias e extinção de obrigações de codevedores;

Quanto ao ponto específico da supressão de garantias e obrigações de codevedores (tais como aval etc.) cumpre destacar o entendimento atual do STJ, resumido no texto destacado na Ementa abaixo citada:

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL – China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.

Neste sentido, vê-se que que não há qualquer menção neste recurso acerca de eventual ressalva no PRJ realizada especificamente pelo Agravante Flávio Yamada, que seria o único real afetado pelos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado, por constar como credor na lista de credores dos Agravados.

Mais do que isso, em análise da Ata da Assembleia Geral de Credores (juntada sob ID no. 5598623), verifica-se claramente que os credores aprovaram o Plano de Recuperação Judicial sem ressalvas relacionadas a supressão de garantias e extinção de obrigações de codevedores.

Ainda na análise da Ata, igualmente cumpre destacar que um dos patronos dos Agravantes, o Dr. Reynaldo Andrade da Silveira, na qualidade de represente de seu próprio escritório e não dos Agravantes, teve a oportunidade de se insurgir quanto ao tema aqui discutido e não o fez, o que revela não só o pleno conhecimento das Partes da cláusula debatida, como sua aquiescência no que tange a validade de sua aplicação.

É de se ressaltar, o fato de os Agravantes guerrearem contra disposições do PRJ que lhes beneficiaram diretamente, o que põe em xeque o real motivo da interposição do presente recurso e o interesse processual das aludidas Partes, que se utilizam flagrantemente do judiciário como um meio para retaliar os atuais gestores e controladores dos Agravados.

De qualquer forma, totalmente improcedente a irresignação recursal dos Agravantes.

j. Indícios de Crimes falimentares;

Como já referido exaustivamente, a matéria não é abrangida pela decisão agravada, bem como não se trata de meio ou momento processual adequado para análise da matéria. Logo, qualquer decisão sobre o alegado pelos Agravantes importaria supressão de instância e enorme insegurança jurídica em decorrência da possibilidade de existência de decisões conflitantes.

Ademais, por mais que o juízo recuperacional sequer seja competente para análise de matérias relacionadas a crimes falimentares (vide Art. 183. Compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial, conhecer da ação penal pelos crimes previstos nesta Lei.), este se ainda pudesse fazê-lo seria através de meio e procedimento próprio, conforme previsto nos artigos 183 a 188 da Lei 11.101/05.

Quanto ao último item, igualmente totalmente improcedente a irresignação recursal dos Agravantes.

Assim, conheço dos embargos declaratórios para
julgá-lo

PREJUDICADO
e o Agravo de Instrumento, também conheço do mesmo para
julgá-lo totalmente improcedente
. É como voto.

BELÉM, 26 de março de 2023

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 30/08/2023